Tribunal: TJDFT
Processo: 0718070-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONCESSIONÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. SOBRECARGA ELÉTRICA. IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. EMPRESAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. CASO FORTUITO. FORTES CHUVAS. RISCO DA ATIVIDADE.
1. Estabelecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar que as alegações do consumidor, embora verossímeis, não correspondem à realidade dos fatos ou não lhe asseguram o direito pretendido.
2. Para gerar o dever de indenizar é imprescindível a ocorrência de ilícito civil consistente em falha na prestação de serviço, bem como de dano e do nexo causal entre ambos.
3. Afasta-se o nexo causal quando restar demonstrado que não houve, na data apontada pelo consumidor como dia do evento danoso, desligamento ou interrupção no fornecimento de energia elétrica.
4. De acordo com a Resolução n° 414/10 da ANEEL, a concessionária de energia elétrica pode eximir-se do dever de ressarcimento, quando o consumidor providenciar a troca do equipamento danificado sem comunicar a concessionária do evento danoso.
5. Ausente resposta da concessionária de energia elétrica sobre a reparação dos danos advindos de sobrecarga elétrica comprovada por laudo de empresas de assistência técnica, não pode o consumidor aguardar por tempo indefinido o reparo dos equipamentos, necessários à segurança do imóvel, tais como sensores e placa de portão.
6. Fatores tais como as consequências adversas de fortes chuvas não configuram, por si só, situação de caso fortuito ou força maior, pois, encontram-se previsíveis e dentro do risco da atividade da concessionária de energia elétrica, que tem o dever de evitar, amenizar ou impedir a ocorrência de maiores danos aos consumidores, com a adoção de equipamentos de prevenção.
7. Recurso conhecido e desprovido.